Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE VERBAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a petição inicial não está acompanhada de documento essencial à propositura da ação, o juiz determinará complementação e, em caso de descumprimento indeferirá a inicial.
2. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 321, 330, inciso IV. e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. II. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil. III. Apelação desprovida. (Acórdão 1683160, 07081302220218070004, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 17/5/2023).
3. Na hipótese, a autora pretende receber verbas de exercícios anteriores que teriam sido reconhecidas administrativamente pelo Distrito Federal, mas apresentou documento oficial que não indica a data em que as verbas deveriam ter sido pagas e os respectivos valores. Essas informações são indispensáveis para aferir eventual prescrição e o termo inicial da correção monetária (se o débito ainda não tiver sido corrigido) além de definir os limites objetivos desta demanda, evitando assim que as mesmas verbas sejam novamente pleiteadas em demandas futuras.
4. Tratando-se, portanto, de documento essencial, deve instruir o pedido inicial, sendo inviável a suspensão do processo para que a autora providencie o documento que haveria de ser apresentado na propositura da demanda.
5. A juntada do documento essencial na fase recursal não deslegitima os fundamentos da sentença de que não havia um documento essencial. Obtidos os documentos após a prolação da sentença, cabe à interessada ajuizar nova demanda para processamento e julgamento da pretensão.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.